Tribunal: TJDFT
Processo: 0751296-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA A ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a cessação dos descontos indevidos a título de contribuição, restituir os valores cobrados indevidamente de forma simples e fixar honorários advocatícios em 10% do valor da causa. A parte autora recorre para obter: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral; (iii) a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) a revogação da gratuidade concedida à parte contrária; e (v) a majoração dos honorários advocatícios para valor fixo de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização por dano moral diante da cobrança indevida de contribuição não autorizada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) analisar a concessão ou não da gratuidade de justiça à autora e a eventual revogação do benefício à ré; e (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios para valor fixo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação específica quanto à análise da gratuidade de justiça à autora impõe o reconhecimento do benefício, mas não se vislumbra fundamento legal para revogação da gratuidade deferida à parte adversa.
4. A indenização por danos morais é cabível quando demonstrada a violação a direitos da personalidade, sendo desnecessária a prova do abalo concreto em casos de evidente prejuízo à dignidade, como nos descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa, com baixa renda e pouca instrução.
5. O dano moral decorre da conduta ilícita da associação ré, que, mediante prática abusiva, promoveu desconto não autorizado no benefício previdenciário da autora, impondo-lhe esforço injusto para a solução do problema, o que caracteriza a teoria do desvio produtivo.
6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a existência de relação de consumo, ausente no caso concreto, razão pela qual se mantém a devolução simples dos valores descontados.
7. A fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, conforme estabelecido na sentença, está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a substituição por valor fixo sem justificativa legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Conheceu-se parcialmente do apelo e, nessa parte, deu-se-lhe parcial provimento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e XXXV; CC, arts. 186, 187 e 940; CPC, arts. 85, § 2o, e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único (inaplicável); Lei no 8.213/1991, art. 115.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.02.2019; TJDFT, Acórdão 1858472, 0717463-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 02.05.2024.